Tribunal: STF
Processo: Ext 1427
Classe: Ext
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO. DELITO DE IMPORTAÇÃO ILEGAL DE SUBSTÂNCIA CONTROLADA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO COM OS ESTADOS UNIDOS QUE NÃO DETERMINA A MITIGAÇÃO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRETENSÃO EXTRADITÓRIA TEMPESTIVA E INSTRUMENTALIZADA COM DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE DEMONSTRADAS. DEFERIMENTO. 



    1. No Tratado de Extradição celebrado pelo Brasil com os Estados Unidos da América, não há cláusula que limite o sistema de contenciosidade limitada em processos de extradição entre os dois Países. 



    2. O pedido de extradição é tempestivo, porque formulado no prazo de 60 (sessenta) dias contatos do cumprimento do mandado de prisão preventiva, e veio acompanhado da legislação estrangeira acerca da prescrição.



    3. A dupla tipicidade está demonstrada, pois o ato de “importar” faz parte da imputação atribuída ao extraditando, sendo punível pela legislação penal brasileira e norte-americana. Ao lado disso, a subsunção dos fatos ao tipo penal é de incumbência apenas ao juízo de origem, por força do sistema de contenciosidade limitada, consagrado no Estatuto do Estrangeiro (art. 85, § 1º) e placitado pela jurisprudência desta Corte.



    4. Não se encontra configurada nos autos a prescrição em quaisquer das legislações penais.



    5. Pedido deferido.